Tribunal: TCU
Processo: 002.987/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Mera petição interposto por Prefeitura Municipal de Santarém - PA contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7192/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de peça intitulada "recurso de reconsideração" apresentada pelo Município de Santarém-PA contra o Acórdão 5730/2025-TCU-Primeira Câmara . Os presentes autos referem-se a tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Francisco Nelio Aguiar da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Santarém - PA, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) ". Considerando que o Acórdão 5730/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 134), esta Corte de Contas fixou novo e improrrogável prazo de quinze dias para que o município efetue e comprove o recolhimento do débito apurado nos autos; considerando que não há que se falar em cabimento de recurso em face de decisão que não julga o mérito das contas e apenas fixa prazo para recolhimento de recursos federais, nos termos dos parágrafos 1o e 2° do artigo 23 da Resolução/TCU 36/95; considerando que não é possível receber a peça em exame como recurso de reconsideração, pois tal modalidade recursal somente é cabível em face de decisão definitiva (art. 285, caput, do Regimento Interno/TCU). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 201, § 1o, 279, caput e parágrafo único, e 285, caput , do Regimento Interno do TCU c/c o art. 23, §§ 1o e 2o, da Resolução-TCU 36/1995, em: a) receber a peça 141 como mera petição; b) considerar os argumentos nela contidos como elementos complementares de defesa; c) comunicar esta decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 002.987/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Nelio Aguiar da Silva (XXX.566.032-XX); Prefeitura Municipal de Santarém - PA (05.182.233/0001-76). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Santarém - PA (05.182.233/0001-76). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Paula Danielle Texeira Lima Piazza (15197-B/OAB-PA), representando Prefeitura Municipal de Santarém - PA. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.